Tribunal: TJSP
Processo: 2093129-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2093129-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em
que é embargante UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JULIO DE
MESQUITA FILHO - REITORIA, é embargado FRANCISCO APARECIDO DE
CAMPOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2093129-64.2019.8.26.0000/50000
(RI)
Pág. 2/3
VOTO No 10183
No Processo - Classe:
2093129-64.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Botucatu
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcus Vinicius Bachiega
Partes:
Embargante: Unesp - Universidade Estadual Paulista - Julio de
Mesquita Filho - Reitoria
Embargado: Francisco Aparecido de Campos
RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de
rediscussão. Conforme constou no V. Acórdão a questão
relativa à competência está sendo discutida em ação
rescisória, ainda pendente de julgamento. Indeferimento do
pedido liminar na ação rescisória, inexistindo suspensão do
cumprimento de sentença. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela agravante
contra o V. Acórdão de fls. 180/184, o qual negou provimento ao Agravo de
Instrumento, mantendo a r. decisão de fls. 13/14 que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Segundo o alegado, o V. Acórdão apresentaria nulidade insanável,
ante a participação do Relator da Ação Rescisória no julgamento do recurso.
Além disso, cuidando-se de Hospital Público, a competência seria de
uma das câmaras de Direito Público.
Entendia a embargante que o V. Acórdão apresentou omissão, eis que
não houve apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2093129-64.2019.8.26.0000/50000
(RI)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais devem ser rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão embargado, não se vislumbrando omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Conforme consignado no V. Acórdão, a questão relativa à
competência está sendo discutida na Ação Rescisória 2228935-08.2018.8.26.0000,
ainda pendente de julgamento, inexistindo nulidade em decorrência da participação do
Des. Dr. João Carlos Saletti no presente agravo.
Aliás, conforme constou no V. Acórdão, foi indeferido o pedido
liminar na ação rescisória, inexistindo suspensão do cumprimento de sentença.
No mais, convém observar que nos termos do artigo 1.025 do CPC
consideram-se incluídos na decisão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de prequestionamento, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
caso o Tribunal Superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim de interposição de
eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora